Tribunal: STF
Processo: HC 268489
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Alex Sandro Ochsendorf e outros em favor de Marcelo Granado Borg contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 1.008.858/SP, assim ementado:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE. EXTRAÇÃO DE CONVERSAS CONTIDAS NO APARELHO DE TELEFONE CELUAR DO PACIENTE. INOCORRÊNCIA”. (eDOC 9, p. 2)

Os impetrantes narram que o paciente foi pronunciado pela prática do crime do art. 121, § 2º, I e IV, c/c 14, II, do Código Penal e tem sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri designada para 3.3.2026.
Relatam que, durante a investigação, a autoridade policial obteve e juntou aos autos mensagens de WhatsApp trocadas entre o paciente e seu advogado, as quais, após irresignação da defesa, foram cobertas por tarja. (p. 2)
Alegam, em síntese, que a consulta dessas mensagens, que seriam invioláveis, pela autoridade policial, teria contaminado a prova referente aos demais dados extraídos do celular do paciente. Colho das razões iniciais:

“Ao afirmar que não ficou evidenciado qualquer vínculo entre a conversa protegida e as demais provas, o v. acórdão impugnado acaba por desconsiderar que a incorporação formal da comunicação sigilosa aos autos já é suficiente para comprometer a higidez da cadeia investigativa, uma vez que interfere, mesmo que de forma implícita, na orientação, aprofundamento e valoração das diligências subsequentes.
O conteúdo obtido mediante violação de direitos fundamentais ensejou curiosidade suficiente na autoridade policial, a ponto de leva-la a explorar, com maior precisão os demais diálogos e registros extraídos do aparelho do paciente.
Ainda que tal influência não tenha sido declarada expressamente sob a alegação de que os corréus já teriam sido identificados, é evidente que a leitura da comunicação protegida com o defensor produziu efeitos concretos na condução da investigação e na valoração das demais provas”. (p. 4)

Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que seja, liminarmente, suspensa a sessão de julgamento, e, no mérito, determinado o desentranhamento de todas as provas derivadas da comunicação entre o paciente e seu defensor.

É o relatório.
Decido. 

Transcrevo a fundamentação do ato coator:

“A nulidade suscitada pela defesa, consistente na manutenção nos autos das conversas extraídas do aparelho de telefone celular do paciente, não está configurada.
Conforme visto, o aparelho de telefone celular do paciente foi apreendido e obtidas as conversas nele mantidas. Entre os diálogos, havia o estabelecido com seu advogado. Em razão de seu caráter sigiloso, a Corte estadual reputou ilícita a sua utilização e determinou a sua exclusão dos autos. Não obstante, as demais provas obtidas, a partir do acesso do referido aparelho, foram reputadas válidas. Confira-se, nesse sentido, o seguinte excerto do voto condutor do acórdão atacado:

‘Durante as investigações os aparelhos celulares do paciente foram apreendidos no momento do cumprimento dos mandados de prisão temporária e busca e apreensão dos objetos relacionados ao crime expedidos em seu desfavor, de modo que as informações eventualmente armazenadas no aparelho poderiam auxiliar as investigações.
Ocorre que dentre as conversas armazenadas e transcritas havia uma comunicação entre o paciente e seu Advogado.
O Juízo a quo já determinou que fosse tarjado o conteúdo desta comunicação, nos seguintes termos:

‘Vistos.
Fls. 5801/5803: Aduz a defesa técnica que 'diante da evidente violação ao sigilo profissional, todas as provas diretas ou derivadas oriundas da degravação de mensagens de WhatsApp do aparelho celular do requerente tornam-se ilícitas' e requereu 'o desentranhamento imediato das degravações de todas as mensagens de WhatsApp extraídas do aparelho telefônico do requerente'. Indicou ainda que a conversa entre o acusado e seu defensor estão transcritas às fls. 90/91.
Fls. 5807/5809: O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido defensivo, 'por ausência de correlação absoluta entre o pedido e seus fundamentos, bem como a reconsideração de decisão de desentranhamento dos autos de conversa entre Granado e seu defensor, mantendo-se o registro e apenas apondo tarja em seu conteúdo, em respeito às normas vigentes de proteção de comunicação entre advogado e cliente.' É a síntese.
Consoante deliberação contida na ata de fls. 5786/5790, este Juízo deferiu o pedido de desentranhamento e concedeu o prazo de 5 dias para que a defesa especificasse as páginas dos documentos para desentranhamento, redesignando a sessão de julgamento.
Melhor análise, no sentido de manter-se as provas carreadas aos autos e, nos termos da Manifestação do Ministério Público, determino que apenas seja 'tarjado', o conteúdo das conversas entre o Defensor e o acusado” (g.n., fls. 07 /08)

Os impetrantes, entretanto, pretendem no presente writ que a referida transcrição seja desentranhada dos autos (e que seu conteúdo não seja apenas tarjado) e que se reconheça que a obtenção deste diálogo teria contaminado outras provas dos autos.
Com efeito, o encontro fortuito desta conversa entre o paciente e seu Advogado não tem o condão, por si só, de contaminar o restante das conversas havidas entre ele e seus comparsas que foram obtidas e transcritas licitamente, tampouco implica na violação do sigilo profissional.
(...)
Além disto, não ficou evidenciado vínculo entre qualquer prova posteriormente obtida e a conversa protegida pelo sigilo profissional e que já foi tarjada nos autos, de forma que não há que se falar em nulidade de provas por derivação’’”. (p. 4)
“Vê-se, portanto, que não há nulidade a ser declarada, pois o conteúdo ilícito, consubstanciado na conversa entabulada com o advogado, já foi expurgado pela Corte de origem. Os demais diálogos, por não estarem gravados com a cláusula do sigilo profissional, poderiam ser utilizados na investigação.
Destaque-se, de início, que não se aponta mácula com relação à apreensão do aparelho de telefone bem como ao acesso ao seu conteúdo. Assim, todo o seu conteúdo, a princípio, pode ser objeto de análise”. (p. 6)

“Ademais, não se vislumbra relação de causalidade entre a mencionada conversa e os demais elementos obtidos, não havendo razão para se reconhecer serem tais ilícitos por derivação, pois, conforme consignado, a autoridade policial já tinha conhecimento, àquela altura, de quais diálogos seriam importantes para a investigação.
Em outras palavras, acessar o conteúdo contido no aparelho legalmente obtido, a toda evidência, não implica nulidade, a despeito de parte de seu conteúdo não poder ser utilizado, visto que ausente entre eles qualquer relação”. (p. 9)

“Nesse ponto, vale frisar, ainda, que a defesa não aponta, de forma concreta, nas razões do seu pedido, por qual motivo haveria ilicitude por derivação dos demais conteúdos obtidos”. (p. 10)

Novamente, neste feito, a defesa se vale do argumento da obviedade para buscar a nulidade por derivação das demais mensagens mantidas nos autos. Todavia, não é possível considerar que haja relação de derivação entre uma parte e outra de um conjunto de dados obtidos simultaneamente.
Ademais, caso houvesse dúvida substancial quanto à relação de derivação entre as provas colhidas na investigação, sua solução dependeria do amplo revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes: HC 235.949 AgR, rel. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 8.5.2024; HC 224.933, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 11.10.2023 e HC 261.054 rel. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 7.10.2025, assim ementado:

“Agravo regimental em habeas corpus. Matéria criminal. Crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou de revisão criminal. Impossibilidade. Alegação de nulidade da condenação fundada em provas ilícitas por derivação. Reexame de acervo fático-probatório. Inviabilidade. Ausência de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento”. 

Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.
Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).
Publique-se. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau.

Brasília, 2 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente